Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-49.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, autorizando a consignação em pagamento das parcelas de acordo celebrado entre as partes e determinando a baixa da dívida pela ré, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. Houve condenação recíproca ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com distribuição proporcional de 70% para o réu e 30% para o autor, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a multa diária fixada na sentença é desproporcional e excessiva, justificando sua exclusão ou redução com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória prevista no art. 497 do CPC possui natureza coercitiva e visa garantir o cumprimento da obrigação de fazer, sendo legítima e passível de modificação apenas quando manifestamente excessiva ou ineficaz.
4. No caso concreto, não se verifica desproporcionalidade ou excesso na multa arbitrada, tampouco demonstração de enriquecimento indevido ou dificuldade concreta no cumprimento da obrigação.
5. O prequestionamento exige apenas que a matéria tenha sido decidida e fundamentada no acórdão, não sendo necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é legítima e somente pode ser modificada quando se mostrar manifestamente excessiva ou ineficaz.
2. O prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário exige apenas que a matéria tenha sido decidida e fundamentada no acórdão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 86, 85, § 11, 497.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0703625-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/4/2022, publ. 3/5/2022.